Tribunal: STF
Processo: ARE 1259595
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário ante o óbice das Súmulas nºs 280 e 286/STF.
    O embargante aponta omissão no julgado “quanto à tese de ofensa direta e inquestionável ao PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (art. 153, § 2º, inc. III da CR/88)”. Sustenta que “O ARTIGO 155, § 2º, INC. III DA CR/88, CERTAMENTE ENVOLVE UMA FACULDADE: A DE ATRIBUIR CARÁTER EXTRAFISCAL AO ICMS, MEDIANTE APLICAÇÃO DA SELETIVIDADE. MAS, POR OUTRO LADO, ENVOLVE TAMBÉM UMA IMPERATIVIDADE: A DE EXERCER ESSA FACULDADE SEGUNDO O CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. ENTENDIMENTO DIVERSO TORNARIA LETRA MORTA O PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL”. Afirma “que não há liberdade na adoção do critério para o exercício da faculdade instituída pelo artigo 155, § 2º, inc. III, da CF/88: uma vez realizada a opção pela seletividade (em detrimento da tributação uniforme), torna-se cogente a sua aplicação segundo o critério da essencialidade”. 
    Requer que “seja sanada a omissão incorrida na r. decisão de fls., com a análise efetiva e expressa da tese de e ofensa direta e inquestionável ao PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (art. 153, § 2º, inc. III da CR/88), aduzida pela ora Embargante em seu Agravo em Recurso Extraordinário, e, com isso, o conhecimento e provimento do referido Agravo, ao menos nesta parte”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 150, I, e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ICMS. DECRETO ESTADUAL Nº 46.859/2015. REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 43.050/2002. POSSIBILIDADE BENEFÍCIO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. É vedado pelo art. 150, I, da Constituição da República, assim como pelo art. 97, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. A revogação do Decreto Nº 43.080/2002 pelo Decreto Nº 46.859/2015 não induziu na majoração da alíquota de 12% (doze por cento) para 18 % (dezoito por cento), mas sim ensejou na revogação do benefício fiscal. Nesses termos, houve o restabelecimento da alíquota padrão de 18% (dezoito por cento) do ICMS, nos termos da Lei nº. 6.763/75, não havendo que se falar em inconstitucionalidade.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – alegação de violação dos princípios da legalidade e seletividade pela alteração da alíquota do ICMS com base na Lei estadual nº 6.763/1975 e nos Decretos estaduais nºs 43.080/2002 e 46.859/2015 – demanda a inarredável análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, providência inviável nesta estreita via recursal, verbis:
    “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.9.2011; ARE 647.735-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2012; ARE 770.164 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 04.12.2013; e ARE 1.168.619-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.02.2019, cuja ementa transcrevo:
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Revogação de benefício. Princípios da legalidade tributária e da seletividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.’
    De mais a mais, na esteira da Súmula nº 636/STF: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.”
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a controvérsia acerca da alegação de violação dos princípios da legalidade e seletividade pela alteração da alíquota do ICMS com base na Lei estadual nº 6.763/1975 e nos Decretos estaduais nºs 43.080/2002 e 46.859/2015, não alcança estatura constitucional. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL N° 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1121379 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26.11.2019 PUBLIC 27.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea ‘d’ do permissivo constitucional. Não ocorrência. Ausência de prequestionamento. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da apuração da base de cálculo do ICMS na substituição tributária, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Protocolo nº 11/91; Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (RE 1128168 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 11.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16.10.2018 PUBLIC 17.10.2018).
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora